Tribunal: TJSP
Processo: 1004219-79.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de exigir contas após a apreensão do bem. Sentença que considera boas as contas apresentadas pelo réu e declara a existência de saldo em seu favor. Apelo da autora, no qual se insurge tão somente contra a ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor. Descabimento. Tendo a r. sentença se constituído em título executivo judicial em favor do réu, não há que

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de exigir contas após a apreensão do bem. Sentença que considera boas as contas apresentadas pelo réu e declara a existência de saldo em seu favor. Apelo da autora, no qual se insurge tão somente contra a ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor. Descabimento. Tendo a r. sentença se constituído em título executivo judicial em favor do réu, não há que se falar em condenação deste ao pagamento de honorários de sucumbência. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004219-79.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante SIRLEY APARECIDA GONCALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004219-79.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 18403 - 2/4
Apelação Cível no 1004219-79.2019.8.26.0032
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Sirley Aparecida Goncalves
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Araçatuba
Voto no 18403
Alienação fiduciária. Ação de exigir contas após a apreensão
do bem. Sentença que considera boas as contas apresentadas
pelo réu e declara a existência de saldo em seu favor. Apelo da
autora, no qual se insurge tão somente contra a ausência de
fixação
de
honorários
advocatícios
em
seu
favor.
Descabimento. Tendo a r. sentença se constituído em título
executivo judicial em favor do réu, não há que se falar em
condenação deste ao pagamento de honorários de sucumbência.
Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo
desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Sirley
Aparecida Gonçalves, em razão da r. sentença (fls. 37/140) proferida
nos autos da ação que ajuizou em face de Banco Itaucard S/A, que
julgou boas as contas prestadas pelo réu, declarando a existência de
saldo credor em seu favor, no montante de R$ 15.851,42, atualizado
para 17/02/2020, condenando a autora, por conseguinte, ao
pagamento da referida importância em favor do réu. No mais, condenou
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade de Justiça.
Inconformada, apela a autora, alegando, em síntese, que
o réu deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios,
vez que interpelado extrajudicialmente não prestou as contas, fazendo-o
somente nos autos desta ação (fls. 141/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004219-79.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 18403 - 3/4
Contrarrazões a fls. 153/156.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual
(Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada
pela Resolução no 772/2017).
É o relatório.
Na segunda fase da ação de prestação de contas ajuizada
por Sirley Aparecida Gonçalves em face de Banco Itaucard S/A, o r.
Juízo de primeiro grau julgou boas as contas apresentadas pela
instituição financeira, reconhecendo a existência de crédito em seu
favor e condenando a autora ao pagamento, impondo-lhe o ônus da
sucumbência.
Recorre a autora, insurgindo-se tão somente contra a
ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor,
sustentando a necessidade do ajuizamento da ação para que o réu
prestasse as contas.
Não se sustenta o entendimento da autora, no sentido de
ter sido vencedora na demanda somente em razão de ter sido o réu
obrigado a prestar as contas na primeira fase.
A ação de exigir contas tem natureza dúplice e se
desenvolve em duas fases, e a questão da obrigatoriedade ou não da
prestação de contas pelo réu é resolvida apenas na primeira fase, na
qual não há fixação de honorários advocatícios na hipótese de o réu ser
obrigado a prestar as contas.
Conforme já se decidiu, “somente a sentença, por ocasião
da segunda fase, apurará a causalidade, o vencedor e vencido e a
extensão
do
trabalho
realizado”
(Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004219-79.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 18403 - 4/4
2207255-30.2019.8.26.0000, Rel. Antonio Nascimento, 26a Câmara de
Direito Privado, J. 08/11/2019)
Nessa linha, a insurgência da autora não merece
prosperar, porquanto a r. sentença constituiu-se em título executivo
judicial em favor do réu, de modo que a este não deve ser imposto o
pagamento de honorários de sucumbência.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade de Justiça concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator